Tribunal: TJBA
Processo: 0506141-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506141-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MARCAL & MACHADO LTDA

Advogado(s): MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: CAROLINE GABRIELE SILVA

Advogado(s): MARCIO DE FREITAS CUNHA, DANIEL RADI GOMES

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSABILIDADE DE PROVA DA CAUSA DEBENDI.
SÚMULA 531 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTOS INSTRUÍDOS COM O DOCUMENTO SEM FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL.
CHEQUE AO PORTADOR.
INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ.
MÁ-FÉ DA APELADA NÃO VERIFICADA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que ao julgar procedente ação monitória, condenou a apelante no pagamento de R$ 19.500,00, com base em cheque prescrito emitido em 30/01/2016. A apelante alega responsabilidade exclusiva da franqueadora Polo UK pela aquisição de mercadorias, cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova testemunhal, irregularidades no preenchimento do cheque e má-fé da apelada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal e oitiva de partes; (ii) saber se a responsabilidade pela obrigação é exclusiva da franqueadora, afastando a responsabilidade da emitente do cheque; (iii) saber se as irregularidades no preenchimento do cheque (título ao portador) afastam a responsabilidade da emitente; e (iv) saber se houve má-fé da apelada na cobrança do débito.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois em ação monitória fundada em cheque prescrito contra o emitente, é dispensável a demonstração da
causa debendi
, conforme Súmula 531 do STJ, competindo ao réu, em sede de embargos monitórios, o ônus de provar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral.

4. A responsabilidade é inteiramente do emitente do cheque, sendo irrelevante a discussão sobre a
causa debendi
ou eventuais relações contratuais com terceiros (franqueadora), pois o cheque possui características de literalidade, autonomia e abstração.

5. O cheque, por sua natureza de título circulável, desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu causa, não sendo oponíveis ao portador de boa-fé exceções pessoais decorrentes da relação entre emitente e terceiros.

6. A conduta da apelada revela boa-fé, tendo buscado legitimamente o Poder Judiciário para satisfação de crédito não recebido, inexistindo elementos que caracterizem má-fé na cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. R
ecurso
im
provido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:
"1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nos termos da Súmula 531 do STJ. 2. O cheque, por ser título de crédito autônomo, independente e abstrato, quando entra em circulação, desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu causa, sendo inoponíveis ao terceiro de boa-fé exceções pessoais decorrentes da relação entre emitente e terceiros. 3. Compete ao emitente do cheque o ônus da prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do credor portador do título."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.